Tribunal: TJBA
Processo: 8040088-55.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040088-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel REPRESENTANTE/NOTICIANTE: MARCOS DOS REIS BRITO Advogado(s): MARCUS VINICIUS BARRETO SERRA JUNIOR, DIEGO FREIRE MAGALHAES SANTOS, MURILO AGUIAR DOMINGUEZ LITISCONSORTE: SEGUNDA TURMA RECURSAL CÍVEL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS. ALEGADA NULIDADE POR VÍCIO DE PROCEDIMENTO. CONTROLE DE COMPETÊNCIA JURISDICIONAL VERSUS CONTROLE DE REGULARIDADE PROCEDIMENTAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 376 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de Mandado de Segurança impetrado perante o Tribunal de Justiça, reconheceu a incompetência absoluta desta Corte para processar e julgar o writ. A ação mandamental originária visa à anulação de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais, sob a alegação de vício procedimental consistente no julgamento de embargos de declaração sem prévia inclusão em pauta. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar mandado de segurança que impugna ato de Turma Recursal por suposto vício de procedimento (error in procedendo), especificamente para saber se tal hipótese se enquadra na exceção jurisprudencial que autoriza o controle de competência dos Juizados Especiais pelo Tribunal de Justiça, ou se atrai a incidência da regra geral estabelecida na Súmula 376 do Superior Tribunal de Justiça, que atribui a competência à própria Turma Recursal. III. Razões de decidir 3. A competência para processar e julgar mandado de segurança contra ato de juizado especial é, em regra, da própria Turma Recursal, conforme entendimento consolidado na Súmula 376 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite, em caráter excepcional, a competência do Tribunal de Justiça para o julgamento de mandado de segurança quando o seu objeto for, estritamente, o controle da competência jurisdicional dos Juizados Especiais (em razão da matéria, do valor da causa ou da pessoa), não abrangendo o controle da regularidade de atos procedimentais internos. 5. A alegação de nulidade de julgamento por ausência de inclusão em pauta configura impugnação a eventual error in procedendo, matéria afeta ao controle de legalidade dos atos praticados no âmbito do próprio microssistema dos Juizados Especiais, a ser exercido pela autoridade jurisdicional competente daquele sistema, e não pelo Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. Tese de julgamento: “1. A competência do Tribunal de Justiça para processar e julgar mandado de segurança contra ato de Turma Recursal é excepcional, limitando-se ao controle da competência jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, não abrangendo a fiscalização da regularidade de atos procedimentais. 2. A alegação de nulidade de julgamento por suposto vício de procedimento (error in procedendo) em Turma Recursal deve ser examinada no âmbito do próprio microssistema dos Juizados Especiais, atraindo a incidência da regra geral de competência prevista na Súmula 376 do Superior Tribunal de Justiça.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.